Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004691-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 04.574.584/0001-60 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS - CPF: 882.082.061-72 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), Y. G. B. D. S. B. (APELADO), ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS - CPF: 882.082.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE QUE A ESCOLA RETEVE A TRANSFERÊNCIA DO ALUNO EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELA DEMORA NA LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO SOLICITADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- Há ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. No caso, é óbvio que o contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser celebrado com o infante, já que não detém capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3.o, CC). Ademais, a criança Apelada é a beneficiária do contrato. Logo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois caso comprovados os fatos alegados, deverá ser o beneficiário da sentença condenatória.

2- O contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas instituições de ensino particular tem natureza nitidamente consumerista. Portanto, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e somente é afastada caso a prestadora de serviço educacional comprove que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).

3- Na hipótese, em que pese o consumidor ter afirmado que a instituição de ensino Recorrente exigiu o pagamento das mensalidades em atraso para que fornecesse o histórico escolar, não há qualquer prova neste sentido. De outro norte, a Recorrente comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço e que a demora decorreu da culpa exclusiva da genitora do infante, que entregou o documento exigido (histórico escolar da instituição de ensino em que a criança estudara anteriormente), depois de ajuizada a demanda e deferida a liminar.

4- Diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito, de nexo de causalidade e dano moral indenizável, não há como impor à Recorrente, a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004691-41.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação Educacional Nossa Senhora de Fátima
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação Danos Materiais e Morais – Abuso de Direito – Dano Moral
In Re Ipsa
”, ajuizada por
I.G.B.S
,
criança representada por sua genitora Erica Cristiane Bentz dos Santos
.

Os pedidos foram acolhidos, a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi ratificada e a Recorrente condenada a expedir a documentação necessária para a transferência da criança para outra escola, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que o Apelado não é parte legítima para integrar à lide, haja vista que o contrato foi assinado por sua representante, a qual deveria figurar como autora da demanda.

No mérito, argumenta que ao contestar o feito sustentou a tese de que o Apelado não havia entregue a documentação da escola que estudara anteriormente e que, assim que recebeu os documentos, procedeu à entrega de documentação necessária para sua transferência, bem como assevera que tal tese não foi impugnada pelo Apelado.

Afirma que somente forneceu os documentos depois do deferimento da liminar, porque a genitora do Recorrido forneceu a documentação da transferência da escola anterior depois que já havia sido citada.

Sustenta que trouxe provas de que a transferência da Escola Gunnar Vingren foi entregue apenas em 08 de março de 2017 e que, na mesma data, forneceu a transferência ao Recorrido.

Assevera que o próprio Recorrido dispõe em sua petição inicial que a transferência da escola anterior é documento essencial para que a próxima escola efetive a matrícula. Sendo assim, antes disso era impossível à Recorrente emitir documento da transferência. Em outros termos, afirma que não houve qualquer retenção de documento e sim a espera no fornecimento da documentação da escola anterior.

A Apelante também se insurge quanto à indenização por danos morais. No seu entender não praticou qualquer ato ilícito capaz de acarretar abalo imaterial, bem como afirma que houve desídia da genitora, pois demorou 02 (dois) anos para entregar a documentação do filho.

Subsidiariamente requer a redução da verba, sob a tese de que
“se houve ato ilícito, este também teve grande contribuição da parte da Apelada na demora da apresentação dos documentos.”
(sic)

Por fim, a Recorrente alega que ser incontroverso que a genitora lhe deve valores referentes às mensalidades inadimplidas; entretanto, o Juiz singular omitiu-se quanto ao pedido de compensação.

Sob esse fundamento pede seja autorizada a compensação dos débitos.

Contrarrazões no Id. 50776970.

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo, conforme se extrai do parecer da lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César (Id. 52387454).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita a ilegitimidade ativa do Recorrido, sob a tese de que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado com sua genitora e não com a criança. Ou seja, na visão da Recorrente, o fato de na petição inicial constar que a Ação foi ajuizada pelo infante, sendo representado por sua mãe, acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em que pesem aos argumentos vertidos pela Apelante, razão não lhe assiste.

Sabe-se que o pressuposto processual denominado legitimidade, pode ser conceituado como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(ob. cit. P. 13)

Em resumo, há ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito.

Na hipótese, não há falar em ilegitimidade ativa do Apelado, criança, que na época do ajuizamento da demanda tinha 10 (dez) anos de idade. Isso porque, é óbvio que o contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser celebrado com o infante, que não tem capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3.o, CC).

Da mesma forma, é evidente que a criança Apelada é a beneficiária do contrato e que a causa de pedir está alicerçada em suposto dano decorrente da conduta da Apelante, que se negou em fornecer os documentos necessários para a transferência do infante para outra unidade de ensino.

Ou seja, não há dúvidas de que tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois caso comprovados os fatos alegados, o Apelado deverá ser o beneficiário da sentença condenatória.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em
18/02/2017
, o Apelado, na época com 10 (dez) anos e representado por sua mãe, promoveu o feito alegando que estudava na escola Recorrente e que o contrato de prestação de serviços foi firmado por sua genitora, a qual ficou responsável pelas mensalidades.

Relatou que sua mãe foi acometida por doença, teve suas finanças abaladas e não pôde mais pagar as mensalidades. De conseguinte, pediu a sua transferência para que pudesse ser matriculado em unidade de ensino da rede pública.

Afirmou que sua mãe solicitou os documentos necessários para a transferência; entretanto, a escola Apelante se negou em fornecê-los, por haver débitos relativos a algumas mensalidades.

De acordo com a petição inicial, sua mãe solicitou o parcelamento do débito, mas a Recorrente manteve-se inerte quanto à entrega da documentação.

Argumentou que diante da aproximação da data para a matrícula do infante na rede pública de ensino, sua mãe dirigiu-se à escola e, em 06/12/2016, formulou pedido/notificação formal de transferência, com a liberação do histórico escolar até 08/12/2016, para que pudesse garantir a vaga para o ano letivo de 2017, já que o período de matrícula nas escolas públicas findaria em 13/12/2016.

De acordo com a petição inicial, quando foi buscar os documentos, a genitora do Apelado foi informada que a Recorrente não iria fornecê-los, enquanto os débitos não fossem devidamente quitados à vista ou caso fosse obrigada pelo Poder Judiciário.

Ainda aduziu que para não perder a vaga no ensino público sua genitora foi até a escola fez a matrícula; contudo, por não estar com o histórico escolar para proceder à transferência, a criança ficou no cadastro de espera, o que justificou o pedido de antecipação da tutela jurisdicional.

Sob esses fundamentos, o Recorrido formulou pedido liminar para compelir a Recorrente a entregar o histórico escolar, sob pena de multa, já que as aulas começariam em 23/02/2017.

No mérito, requereu a inversão do ônus da prova, a ratificação da liminar e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

O pedido liminar foi deferido, com a determinação para que a Recorrente fornecesse toda a documentação necessária para a efetivação da transferência do Recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa (Id. 50774037).

A Apelante foi citada em 06/03/2017 e o mandado de citação juntado aos autos em 09/03/2017. Em 10/03/2017, a Recorrente protocolizou petição informando que entregara a documentação no dia anterior (09/03/2017), e juntou prova da entrega, conforme se extrai do Id. 50774042 e 50774043.

Na contestação, a Recorrente alegou que diferente do sustentado pelo Apelado, quando sua genitora promoveu a matrícula naquela unidade de ensino, no ano de 2015, não apresentou toda a documentação exigida, eis que deixou de entregar o histórico escolar, que deveria ser fornecido pela escola em que estudou anteriormente.

Afirmou que no final de 2016 sua genitora optou por retirar a criança da escola, visto que não seria possível realizar sua rematrícula, caso não quitasse os débitos pendentes.

Sustentou que quando genitora solicitou a transferência, foi explicado que não poderia fornecer a documentação necessária, porque até aquele momento ela não havia fornecido o histórico escolar da escola anterior.

Para comprovar o alegado, a Apelante juntou aos autos a transferência da Escola Gunnar Vingren, de onde se extrai que foi entregue pela genitora do Recorrido em 08/03/2017.

Ou seja, alegou que a negativa da transferência do menor não decorreu da inadimplência, e sim da falta de documentação necessária. Asseverou que a mãe da criança buscou a transferência da Escola Gunnar Vingren, levou até a Recorrente em 08/03/2017 e, no outro dia (09/03/2017), a Apelante lhe entregou a transferência do aluno.

Sob tais fundamentos, rechaçou a tese de cometimento de ato ilícito, do dever de indenizar ou de existência de dano moral indenizável e pediu a improcedência dos pedidos.

O Apelado não apresentou impugnação à peça de defesa e intimadas sobre o interesse na produção de provas, ambas as partes quedaram-se inertes.

Sobreveio a sentença que, conforme relatado, acolheu os pedidos. Confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões, a Apelante requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem. Após detida análise do acervo probatório, tenho que razão assiste à Recorrente.

É inconteste e inequívoco que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, eis que o contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas instituições de ensino particular tem natureza nitidamente consumerista.

Nessa esteira, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e somente é afastada caso a prestadora de serviço educacional, no caso a Recorrente, comprove que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).

Na hipótese, em que pese o Recorrido ter afirmado que a Apelante negou entregar o histórico escolar do aluno em virtude de débitos, não trouxe qualquer indício de prova neste sentido.

Com efeito, da notificação encaminhada para a Escola Recorrente, recebida em 06/12/2016,
não se vislumbra qualquer informação neste sentido
. Referido documento está assim redigido (Id. 50774036 – Pág. 2):

À

ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A/C SRA. LUCIA

Prezada Sra. Lucia,

Eu,
ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS
, portadora do CPF N.o [...], Mãe do menor [...], estudante desta escola, venho requerer o
HISTÓRICO ESCOLAR
do
meu filho [...], para fins de TRANSFERÊNCIA
.

Desde já esclareço que a entrega do HISTÓRICO ESCOLAR, pertencente ao meu filho é imprescindível para que eu possa fazer a matrícula em outra escola e que a matrícula tem prazo para o dia 13/12/2016.

Assim sendo, pra que não traga prejuízo para o meu filho, fico no aguardo do histórico escolar até o dia 08/12/2016, quinta feita, pois, a demora da entrega do histórico escolar acarretará a perda da matrícula em outro estabelecimento de ensino, o que certamente trará prejuízos para meu filho
.

Atenciosamente,

Cuiabá, 05 de dezembro de 2016.

ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS – GENITORA DO MENOR [...].

A Apelante, por sua vez, insiste que não entregou o histórico escolar somente porque a genitora do infante deixou de fornecer documento necessário para tanto, qual seja: o histórico escolar do estabelecimento de ensino em que a criança estudara anteriormente.

Isso é, afirma que não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço e que a demora ocorreu por culpa exclusiva da genitora da infante, que entregou o documento exigido só depois de ajuizada a demanda e deferida a liminar.

Tal prova está nos autos. Com efeito, extrai-se do Id. 50776951 que embora o Histórico Escolar tenha sido emitido pela Escola Evangélica Missionário Gunnar Vingren em 04/03/2015, a genitora do Recorrido entregou referido documento na escola Apelante em 08/03/2017. Ali consta a seguinte informação: “Entregue em 08/03/2017” e a assinatura da genitora do Apelado.

O Histórico Escolar que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda foi expedido pela Recorrente na mesma data - 08/03/2017 e entregue à mãe do Apelado em 09/03/2017, pois no documento há a seguinte informação: “Recebi em 09/03/2017” e a assinatura da genitora do Apelado.

Conforme já exposto, a Ação foi ajuizada em
18/02/2017
, a Recorrente recebeu o mandado de citação com a ordem liminar em
06/03/2017
(Id. 50774041 – Pág. 2) e, em
10/03/2017
, informou que entregara a documentação no dia anterior,
09/03/2017
, data em que também fora juntado o mandado.

Assim, ainda que o documento tenha sido entregue depois de deferida a liminar, está evidente que a demora decorreu da desídia da própria genitora do infante, que forneceu a documentação exigida somente depois de ajuizada a demanda e de o Julgador singular ter prolatado a decisão antecipando os efeitos da tutela.

De outro vértice, não há qualquer indício de que a Recorrente tenha exigido o pagamento das mensalidades em atraso para liberar o histórico escolar, ou que tenha praticado qualquer ato ilícito.

Portanto, diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito e de nexo de causalidade, que, conforme se sabe, constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, pois é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, do ato praticado por aquele indicado como seu causador, a sentença deve ser reformada. Não há como impor à Recorrente, a obrigação de indenizar.

Do mesmo modo, não há qualquer prova de que de alguma forma a Apelante tenha maculado a honra do Apelado.

A pretensão hábil a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer prova nesse sentido, motivo pelo qual não há como afirmar que a Apelante tenha dado azo a qualquer situação constrangedora ou que tenha causado humilhação.

Ademais, mesmo em situações em que o dano moral é presumido, para que ocorra a presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo improcedentes os pedidos.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido neste grau de jurisdição, com observância do que reza o artigo 85, § 3.o, do CPC, haja vista que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020